Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-26.2013.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0001-49 (RECORRIDO), GISELY BAZALIA ABRAO - CPF: 433.139.958-37 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM - CPF: 315.051.598-06 (ADVOGADO), AUGUSTO BARBOSA - CPF: 260.544.718-99 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS FILHO - CPF: 139.387.058-92 (ADVOGADO), WALTER PROCHNOW JUNIOR - CPF: 139.498.468-59 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

0000781-26.2013.8.11.0053 - PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO

Recorrido(s):

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NOTA AUTORIZADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO. CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Recorrido COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, em desfavor do Município de Barão de Melgaço, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.292,42 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).

2.
Consta dos autos que a empresa Recorrida foi contratada com a finalidade de fornecer medicamentos ao Município de Barão de Melgaço.

3.
Consta dos autos nos documentos que instruem a Inicial, os pedidos assinados pelo Secretário de Saúde, as Emissões das Notas Fiscais, contudo, sem que a Recorrida comprovasse o pagamento.

4.
Nesse sentido, a empresa Recorrida comprovou ter fornecido o valor total de R$ 2.028,70 (dois mil, vinte e oito reais e setenta centavos) a Recorrente, portanto, faz jus ao pagamento desses valores, devidamente atualizado.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Recorrido COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, em desfavor do Município de Barão de Melgaço, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.292,42 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.292,42 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), atualizados.

O Recorrente MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de pagamento, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao valor devido pelo Recorrente.

O magistrado de origem reconheceu como devido o valor de
R$ 3.292,42 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), atualizados a partir da emissão de cada nota fiscal.

Ocorre que as notas fiscais somam a quantia de R$ 2.028,70 (dois mil, vinte e oito reais e setenta centavos) e o valor dado a petição inicial decorre da atualização até a data da propositura da ação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação para a quantia de majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 2.028,70 (dois mil, vinte e oito reais e setenta centavos
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023